Tribunal: TJMT
Processo: 1046943-38.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046943-38.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VALDECIR ARAUJO DA SILVA - CPF: 015.250.431-10 (RECORRENTE), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), ARK SUPLEMENTOS LTDA - CNPJ: 46.407.277/0001-34 (RECORRIDO), ANDRE SEABRA CARVALHO MIRANDA - CPF: 294.195.168-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE VOTO.

R E L A T Ó R I O

VIDE VOTO.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE REVELIA. REJEITADA. PROPAGANDA ENGANOSA. ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CURA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por consumidor que pleiteia a restituição de valores pagos e indenização por danos morais, sob o argumento de que adquiriu um kit de suplementos alimentares com promessa de alívio e cura para suas dores, sem que tenha obtido os resultados esperados.

2. Sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que a publicidade analisada não garantiu expressamente a cura e que a prova carreada aos autos não demonstrou a existência de propaganda enganosa.

3. A controvérsia reside em verificar se houve propaganda enganosa apta a induzir o consumidor em erro e se há responsabilidade civil da empresa recorrida para restituição de valores e indenização por danos morais.

4.
Da preliminar de revelia. A parte recorrida, embora devidamente citada, deixou de comparecer à audiência de conciliação e de apresentar defesa, o que ensejou a decretação de sua revelia, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95. No entanto, a revelia não implica na presunção absoluta dos fatos alegados pelo autor, sendo necessária a análise das provas constantes dos autos.

5. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor do dever de apresentar mínimos elementos probatórios de seu direito, sendo insuficiente apenas sua alegação subjetiva. Assim, a comprovação acerca do teor da propaganda tida como enganosa está inclusa no ônus probatório da parte recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

6. A publicidade juntada aos autos pela parte autora evidencia que o produto prometia apenas auxiliar no alívio das dores, sem garantia de cura, não se configurando publicidade enganosa nos termos do art. 37, § 1º, do CDC.

7. O dissabor oriundo da não obtenção do resultado esperado com o produto não configura dano moral passível de reparação, pois não houve ofensa à dignidade do consumidor ou prejuízo relevante além do mero aborrecimento.

8.
A simples frustração das expectativas do consumidor em relação à eficácia de produto, cuja propaganda não garantia expressamente a cura, não configura propaganda enganosa nem enseja dano moral indenizável.

9.
A sentença que
julgou improcedente a pretensão inicial
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
lhe nego provimento.

Condeno a parte recorrente com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025